Tribunal: TJDFT
Processo: 0729083-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADVOGADO. RENÚNCIA AO MANDATO. FALECIMENTO DE ADVOGADO. DEVER DE COMUNICAÇÃO. BOA FÉ PROCESSUAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ATO INCOMPATÍVEL COM A RENÚNCIA. INTIMAÇÃO DURANTE O PRAZO DE 10 DIAS. VALIDADE.
1. Consoante dispõe o art. 112, caput, do CPC, o advogado pode renunciar ao mandato a qualquer tempo, mas deve comprovar que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que esse possa nomear sucessor para representá-lo nos autos, evitando, assim, prejuízos à parte.
2. Ainda que recebida a petição de renúncia, a interposição de embargos de declaração pelo patrono desconstituído configura prática incompatível com a renúncia.
3. Não se verifica irregularidade na intimação do patrono comunicante da renúncia se ocorrida no intervalo dos dez dias previstos no art. 112, §1o, do CPC.
4. Não há se cogitar prejuízo quando não comunicado o Juízo a respeito do falecimento do advogado constituído.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.